Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711784-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MACHADO VASCONCELOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO DA SILVA CARNEIRO, GERARDA CARNEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante THIAGO MACHADO VASCONCELOS requer a desistência do presente recurso, conforme petição de ID 71380445, protocolada em 06 de maio de 2025. Por um equívoco natural decorrente do enorme volume de trabalho, somente na data de hoje, 18/06, esse Relator teve ciência da mencionada petição, quando já prolatada a sentença na origem - 27/05/2025. Dessa forma, a despeito de ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, a hipótese é de considerar o recurso prejudicado, o que, no fim, terminar por ter o mesmo efeito prático. Com essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator